Tribunal: TJDFT
Processo: 0708188-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A existência de simulação de negócio jurídico exige comprovação robusta, capaz de demonstrar a efetiva existência de atos capazes de aparentar conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem, conforme estabelece o artigo 167 do Código Civil.
2. Os autores/apelados não demonstraram que a cessão de direitos sobre o imóvel teria sido celebrada, em verdade, entre o cedente e o pai dos autores.
3. Ao concordar com a suposta simulação, os autores assumiram os riscos, não podendo invocar a própria torpeza em proveito próprio.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.